Tribunal: TJBA
Processo: 0519715-89.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 0519715-89.2019.8.05.0001

FORO: SALVADOR/BA – 2º JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: DILA NEVES

APELADO: MATEUS DE JESUS SANTOS

ADVOGADO:
ANDRÉ LUÍS DO NASCIMENTO LOPES – OAB BA34498

ADVOGADO:
ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES – OAB BA14755

ADVOGADO:
RAFAEL SMITH FREIRE LIMA - OAB BA41629

APELADO: RAMON SAMPAIO SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: MAURÍCIO SAPORITO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA ADÉLIA BONELLI

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MP.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PLEITO DE PRONÚNCIA DOS RÉUS MATEUS DE JESUS SANTOS E RAMON SAMPAIO SILVA PELO
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA A VÍTIMA TAILAN MATHEUS SILVA
. PROCEDÊNCIA. A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA FORAM DEMONSTRADOS PELO LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO (ID 64
0
74130 – P. 26/31), QUE ATESTOU QUE A VÍTIMA “FALECEU EM RAZÃO DE DESTRUIÇÃO PARCIAL DO ENCÉFALO POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO DEVIDO A AGRESSÃO POR ARMA DE FOGO”; PELO LAUDO PERICIAL DO LOCAL DO CRIME (ID 64074131 – P. 50/61 E ID 64074132 – P. 1/7), QUE APONTOU QUE “A VÍTIMA FOI ATINGIDA POR PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO PERPETRADOS POR OUTREM EM REGIÕES VITAIS DE SEU CORPO, VINDO A ÓBITO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DESCRITAS”; E, POR FIM, PELOS
RELATOS
PRESTADOS
PELAS
TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO QUE RELATAM QUE A VÍTIMA FOI MORTA POR TER SIDO CONFUNDIDA COM UM TRAFICANTE VINCULADO À UMA FACÇÃO RIVAL.

2. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E PELO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, A FIM DE PRONUNCIAR
MATEUS DE JESUS SANTOS E RAMON SAMPAIO SILVA
PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO
ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL
, ENCAMINHANDO-SE O JULGAMENTO DEFINITIVO PARA O TRIBUNAL DO JÚRI.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Criminal nº 0519715-89.2019.8.05.0001 da Comarca de
Salvador
/BA, tendo como Apelante
o Ministério Público do Estado da Bahia e Apelados, Mateus
d
e Jesus Santos e Ramon Sampaio Silva, A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao
Apelo
interposto e pronunciar
os réus Mateus
d
e Jesus Santos e Ramon Sampaio Silva
pelo crime previsto no art.
121, § 2º, I e IV, do CP
, encaminhando-se a análise aprofundada d
o
julgamento para o Tribunal do Júri.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator